Tribunal: CARF
Processo: 10650.902211/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.902211/2017-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.799 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
PROCESSOS CONEXOS, JULGAMENTO EM CONJUNTO
Recorrente
FRUTAL BIOENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a
Câmara, até que o processo de n° 10650.721842/2018-35 seja distribuído, por conexão, para
julgamento em conjunto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-001.797, de 26 de outubro de 2022, prolatada no
julgamento do processo 10650.902212/2017-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antonio
Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no [...], emitido em [...], que reconheceu em parte crédito objeto do pedido de
ressarcimento formalizado por meio do PER [...] homologando-se as compensações
declaradas até esse limite.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.902211/2017-34
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.902211/2017-34

O crédito objeto desses pedidos é decorrente da apuração de PIS-PASEP/COFINS
não-cumulativa. Porém, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pela contribuinte.
Ciente do despacho decisório em [...], o contribuinte manifestou inconformidade
em [...], alegando que a legitimidade dos aludidos créditos que resultaram na
homologação parcial destas e outras PER/DCOMPS, já constitui objeto de discussão nos
autos do Processo Administrativo n° 10650-721.842/2018-35, ocasião a qual a Recorrente
apresentou Impugnação em face da autuação decorrente das glosas procedidas pela D.
Fiscalização em relação aos créditos de mesma origem.
Em sua defesa, a requerente afirma que a Fiscalização adotou uma interpretação
restritiva em relação ao conceito de insumos, bem como quanto à natureza e extensão do
processo produtivo desencadeado por ela, cuja natureza é a agroindustrial.
Apontou ainda que a Fiscalização se apoiara na interpretação de que não haveria
processo produtivo de natureza agroindustrial, mas sim processos produtivos autônomos:
um de ordem agrícola (cultivo da cana de açúcar) e o outro de ordem industrial (produção
de açúcar e álcool).
Dessa forma, defendeu que a autoridade lançadora não compreendeu o processo
produtivo da impugnante como unidade, segregando sem nenhum fundamento lógico ou
legal, a etapa extrativa do processo das etapas de industrialização.
A manifestante trouxe a tona o atual entendimento do STJ sobre o conceito de
insumo, bem como o Parecer Normativo COSIT no 05, de 2018, que tratou da legalidade
da apuração de crédito nos dispêndios chamados “insumos dos insumos”, isto é, dos
custos incorridos com o cultivo do insumo principal utilizado na elaboração do produto
final (como é o caso da cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool).
Desse modo, a contribuinte afirma que as glosas procedidas pela Fiscalização no
que se refere aos gastos incorridos com a obtenção do insumo (cana-de-açúcar) estão em
conflito com a jurisprudência mais atualizada do CARF, bem como destoa da orientação
do STJ e do Parecer Normativo Cosit no 05/2018.
A recorrente descreveu os bens que foram desconsiderados pela fiscalização e o
motivo pelo qual a glosa é improcedente.
Em resumo, trata-se, à evidência, de itens indissociavelmente relacionados ao
processo produtivo da Impugnante - ou seja, um processo produtivo de natureza
agroindustrial. Destarte, são improcedentes as glosas efetuadas pela Fiscalização no Item.
Em síntese, a recorrente requer que o julgamento desta manifestação de
inconformidade esteja condicionado ao resultado final do processo administrativo no
10650-721.842/2018-35,
visto que o deslinde do presente processo de
compensação/restituição depende, necessariamente, do desfecho da discussão travada nos
referidos autos.
Além disso, pede que seja reformado o referido despacho decisório, para efeito de
reconhecer o crédito e homologar integralmente as compensações pleiteadas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.902211/2017-34

Em recurso voluntário, a empresa requer, em síntese, o julgamento em conjunto
com o processo n° 10650-721.842/2018-35 e alega a nulidade da diligência e do acórdão
constantes desse processo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, dele, portanto, tomo conhecimento.
A Recorrente sustenta que a pendência de julgamento do recurso
voluntário do Processo no 10650-721.842/2018-35 é prejudicial ao
deslinde do presente processo de compensação:
Isto porque, caso reste afastada a parte remanescente da autuação, com a
demonstração da total improcedência das glosas de créditos de
PIS/COFINS
procedidas
pela
Fiscalização,
os
pedidos
de
compensação/restituição vinculados serão, por consequência lógica,
homologados por esta D. Receita Federal do Brasil para fins de
extinguir os créditos tributários objeto de compensações informadas nas
respectivas PER/DCOMP’s.
Os dois processos são conexos, nos termos do art. 6°, do RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato
idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos
passivos;
Consultando o andamento processual, tem-se que o processo do
auto de infração ainda não foi distribuído:
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.902211/2017-34

Logo, os dois processos devem ser julgados em conjunto, para
tanto, cabe a distribuição do processo n° 10650-721.842/2018-35
para esta Relatora.
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência, para
determinar o sobrestamento do presente processo no âmbito da
própria 3a Câmara, até o processo de n° 10650-721.842/2018-35
seja distribuído, por conexão, para julgamento em conjunto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a
Câmara, até que o processo de n° 10650.721842/2018-35 seja distribuído, por conexão, para
julgamento em conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator

Fl. 1273
DF CARF MF
Original